Tribunal: TJDFT
Processo: 0713256-39.2024.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DE VIZINHANÇA. BAR. BARULHO EXCESSIVO E PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. AUSÊNCIA DE DIREITO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. A ação - Ação de indenização por danos morais, com fundamento no direito de vizinhança e sob alegação de funcionamento de bar com perturbação do sossego, obstrução de acesso à garagem, desvalorização do imóvel e danos à saúde física e emocional da autora.
2. Decisão anterior - A sentença julgou improcedente o pedido indenizatório, porque não comprovados o abuso do direito de vizinhança pelo réu e os danos morais alegados pela autora.
II. Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em analisar, preliminarmente, (i) o alegado cerceamento de defesa pelo indeferimento do pedido de reabertura do prazo para apresentação de alegações finais; no mérito, verificar (ii) a (in)existência de abuso do direito de vizinhança, art. 1.277 do CC, e a consequente responsabilização civil por danos morais.
III. Razões de decidir
4. O pedido de reabertura do prazo para alegações finais foi formulado após o término dos 15 dias úteis concedidos pelo Juízo de origem, sem justificativa suficiente para a inércia da parte. Ademais, a ausência dessa peça processual não gerou prejuízo concreto à defesa.
5. A prova produzida no processo não comprova o abuso do direito de vizinhança decorrente de barulho excessivo e perturbação do sossego a ensejar a responsabilidade civil de indenizar, ônus que competia à autora, art. 373, inc. I, do CPC.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.228, 1.277, 186 e 927; CPC, arts. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível no 0711682-83.2017.8.07.0020, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 12.06.2019; TJDFT, Apelação Cível no 0713595-89.2019.8.07.0001, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 06.06.2024; TJDFT, Recurso Inominado no 0746854-88.2023.8.07.0016, Rel.a Juíza Silvana da Silva Chaves, 2a Turma Recursal, j. 22.07.2024; TJDFT, Recurso Inominado no 0728677-18.2023.8.07.0003, Rel.a Juíza Margareth Cristina Becker, 3a Turma Recursal, j. 22.04.2024.